Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-95.2021.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001974-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATHAN DE MELLO SANTOS - CPF: 050.046.071-09 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), EMILLI YNARA EWERTON DOS SANTOS - CPF: 041.425.371-05 (APELANTE), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (APELANTE), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito pe
nal e processual penal. Apelações
crimina
is
.
Tráfico de drogas
.
Absolvição. Suficiência probatória.

Privilégio. Dedicação às atividades criminosas.

Recurso
s
des
provido
s
.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
contra
sentença que
condenou o
s
réu
s
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à
s
pena
s
de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa, e de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
em
regime inicial semiaberto. A Defesa
da primeira apelante
pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, com alteração do regime e substituição da pena. A Defesa
do segundo apelante
requer a incidência
do privilégio e demais consequências da diminuição
da pena.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação de
um dos réus
pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se os apelantes fazem jus à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pela apreensão de aproximadamente 16,7 kg de maconha na
residência da apelante, bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela investigação e abordagem.

4.
Os testemunhos policiais prestados
sob contraditório
, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para fundamentar a condenação.

5. O manuseio de
elevada quantidade de entorpecente, o
modus operandi
e a vinculação com facção criminosa evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo
e tese

6
. Recurso
s
des
provido
s
.

Tese de julgamento:
“
1.
Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2
.
A elevada quantidade de entorpecente associada às circunstâncias do caso concreto pode evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar o tráfico privilegiado.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e § 4º; Código Penal,
arts
. 33, § 2º, “b”, e 44,

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, RAC 1000708-46.2025.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 17.02.2026;
TJMT, AP 1004072-79.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17/12/2024;
TJMT, Enunciados
Orientativos
n. 7 e n. 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Emilli

Ynara
Everton dos Santos
e
Jhonathan
de Mello Santos

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara da Comarca de
Sinop
/MT,
na Ação Penal n.
1001974-95.2021.8.11.0015
,
que o
s
condenou à
s
pena
s, respectivas, de 05 anos de reclusão
e 500 dias-multa
, e de
05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa
, a serem cumpridas no
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna pela
absolvição da ré
Emilli

Ynara
consubstanciada na insuficiência de provas acerca do seu envolvimento com a traficância e, subsidiariamente, a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prev
ista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006, em sua fração máxima
(2/3)
, bem como a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(ID.
298844556
).

Nas razões de
Jhonathan
, a Defesa pleiteia a

incidência do tráfico privilegiado
em
2/3
, sustentando que
ocorreu

bis in idem
na dosimetria, pois a quantidade de droga foi utilizada tanto na primeira fase quanto
na terceira
para negar
a
minorante
. Por conseguinte, a alteração do regime prisional e a substituição da pena

(ID.
311311863
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
s

recurso
s
(ID.

298844558
e ID.
313424350
)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
s
apelo
s

(
ID
.
320041386
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta dos autos que o
s
apelante
s foram
condenado
s
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
Lei
n. 11.343/2006, art. 33) e absolvidos do crime de associação para o tráfico (
Lei
n. 11.343/2006, art.
35).

Extrai-se da denúncia que:

“
FATO 02:

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 13h00, na residência localizada na
rua
Oitis, n° 72, bairro Jardim das Violetas, em Sinop/MT, os denunciados EMILLI YNARA EWERTON DOS SANTOS, JHONATHAN DE MELLO SANTOS, vulgo “Medalha” e BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS transportaram, adquiriram e tinham em depósito, para fins de comercialização, 20 (vinte) tabletes, totalizando 16.775,6kg (dezesseis quilogramas, setecentos e setenta e cinco quilogramas e seis decigramas) de massa bruta de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que a equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) recebeu informações de que a indiciada EMILLI receberia uma grande quantidade de drogas de Fernando dos Santos Souza, vulgo “Boquinha”, chefe da organização criminosa Comando Vermelho, na região de
Sinop-MT
, que seria entregue por um
mototaxista
, em uma motocicleta Yamaha
Factor
de cor preta.

Logo, policiais da inteligência monitoraram o local e lograram visualizar quando o imputado JHONATHAN chegou
na
residência de EMILLI, pilotando a motocicleta com as características

acima citadas. Em seguida, os militares observaram que ele retirou da mochila uma peça de maconha.

Diante da fundada suspeita, os militares do grupo de ação rápida adentraram na residência e encontraram a imputada EMILLI e JHONATHAN, conferindo a quantidade de drogas entregue, bem como o imputado BRUNO ROGER, convivente da primeira.

Entrevistado, o imputado JHONATHAN afirmou que ficou encarregado de buscar a droga para EMILLI. Em interrogatório extrajudicial, informou que buscou o
entorpecente na estrada rural Nanci, localizada neste município, devendo entregá-lo ao imputado BRUNO ROGER. A denunciada EMILLI informou que atuava como gerente da facção criminosa “Comando Vermelho” e designou
Jhonathan
para buscar a droga na estrada rural, para após distribuir nas “bocas de fumo”. BRUNO ROGER não fora preso em flagrante, haja vista a companheira ter assumido aos militares a responsabilidade pela droga recebida.

Constata-se dos elementos de informação que EMILLI e BRUNO ROGER formam um casal e realizaram em conjunto a mercancia de narcóticos na casa dela.

Conforme laudo preliminar de constatação, os tabletes de maconha totalizaram 16.775,6kg (dezesseis quilogramas, setecentos e setenta e cinco quilogramas e seis decigramas) de massa bruta.

(
...)
.
”

(ID.
298844396
).

Irresi
gn
ada
s
, a
s
Defesa
s de ambos os acusados manejaram
o
s
presente
s
recurso
s, tendo
a Defensoria pleiteado
a absolvição da ré
Emilli

Ynara
, e os dois apelantes formularam pedido de
incidência do tráfico privilegiado, com consequente alteração de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrid
a
, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

I – Da absolvição pelo tráfico de drogas da ré

Emilli

Ynara
Everton dos Santos
:

A materialidade ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID.
298844351
– p. 4), boletim de ocorrência n. 2021-11354 (ID.
298844351
–
pp. 5/8), auto de apreensão
(ID.
298844351
– p.
9), laudo pericial n. 500.2.04.2021.000530-01 (ID.
298844364
),

laudo pericial n.
3.14.2021.73343-01
(ID.

298844543
),

e pelas provas colhidas durante a persecução penal.

A respeito da autoria delitiva por parte da apelante
Emilli

Ynara
, não obstante as alegações defensivas
,
vê-se
que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não restaram dúvidas
do seu envolvimento n
a traficância, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

Convém trazer a dinâmica em que ocorreu a apreensão de express
iva quantidade de entorpecentes –
16.775,6 kg de maconha, acondicionados em 20 tabletes
–,
na residência de
Emilli

Ynara
, transportados por
Jhonathan
.

Extrai-se que
a equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) recebeu informações de que
a ré
Emilli

Ynara
receberia grande quantidade de entorpecentes de Fernando dos
Santos Souza
, vulgo
“
Boquinha
”
, chefe da organização criminosa
do “
Comando Vermelho
”
na
quela
região
(Sinop/MT)
, que seria entregue por um
mototaxista
em motocicleta
Yamaha
Factor
de cor preta.

Após monitoramento, os policiais visualizaram
o réu
Jhonathan
chegando
na
residência
da apelante
, pilotando motocicleta com as características indicadas, retirando da mochila tabletes de maconha. A equipe do grupo de ação rápida adentrou na residência e flagrou
os acusados
conferindo a
quantidade de drogas entregue –
aproximadamente 20 tabletes de maconha, totalizando 16.775,6 kg de massa bruta.

Consta que quatro policiais militares –
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva,
Julio
Cesar Adams, Augusto Martins Soares e Adam Francisco Moreira
–
prestaram depoimentos coesos, harmônicos e detalhados em
J
uízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
narrando de forma consistente
a
dinâmic
a dos fatos nesse mesmo sentido (mídia audiovisual ID.
298844508
).

O policial Wanderley declarou que a equipe de inteligência recebeu informações específicas de que
a apelante
Emilli

Ynara
, gerente do
“
Comando Vermelho
”
na região do Jardim das Violetas, receberia grande quantidade de drogas. Após campana, visualizaram
o corréu
chegando
em
motocicleta preta com baú de entrega, adentrando a residência
. Ao passarem em frente
a
casa,
que possuía grade vazada,
visualiza
ram
Jhonathan
entregando tabletes de maconha à
recorrente
.

O policial Augusto
também
relatou
como se deram as diligências iniciais, após a informação específica de que certa motocicleta entregaria entorpecente
em determinado local. Asseverou ter
visualizado
o momento em que
a moto indicada
estava
na residência em questão e, na ocasião,
o piloto (corréu
Jhonathan
)
estava
entregando, fazendo a “conferência” com a apelante. Diante disso acionou a equipe RAI para auxiliar na abordagem.

O policial
Julio
Cesar
declarou que
sua equipe foi acionada e abord
ou
os acusados fazendo a contagem da droga na cozinha, ocasião em que a apelante
confirmou ser gerente do
“
Comando Vermelho
” e que seria
responsável pela distribuição dos entorpecentes
na região
,
além de relatar
que ha
via adquirido a droga diretamente com o “cabeça” da facção criminosa vulgo “
Boquinha
”
.
O corréu também
relatou-lhe
que foi acionado pela apelante para buscar a droga, sendo intermediada por terceiro que não conseguiram identificar.

O policial Adam Francisco
declarou nesse mesmo sentido de que
encontraram a apelante e o corréu “contando” os entorpecentes na cozinha e, em

entrevista informal,
a apelante
confessou ser gerente do
“
Comando Vermelho
”
, que iria receber essa droga do vulgo “boquinha” e posteriormente iria distribuir na cidade, tendo o coacusado ido buscar o entorpecente.

Verifica-se que os depoimentos dos quatro policiais
que participaram das diligências que culminaram na apreensão da droga
apresentam notável coesão e harmonia, convergindo para a mesma narrativa factual: (i) a operação de inteligência prévia identificou
Emilli

Ynara

receberia grande quantidade de droga
; (
ii
) a visualização dir
eta, através da grade vazada, do corréu

Jhonathan
entregando tabletes de maconha à
apelante
; (
iii
) o flagrante de ambos contando os tabletes na cozinha; e (
iv
) a confissão informal de
Emilli

Ynara

quanto à sua função de gerente
do “Comando Vermelho”
e à destinação da droga para distribuição.

Nesse cenário, a conduta da apelante
não se trata de mera presença passiva na residência, mas de participação ativa e consciente na conferência da quantidade de entorpecentes recebidos
e que seriam distribuídos.

Convém trazer os argumentos bem delineados pelo Juízo de origem:
“(...)
os crimes relativos ao tráfico ilícito de drogas são

extremamente dinâmicos, o que torna, sem dúvida, extremamente dificultosa a coleta de provas

materiais. Por esta razão, as investigações, a prova técnica e o testemunho dos policiais,

corroborados pela apreensão de entorpecentes, confirmam as acusações trazidas em denúncia,

uma vez que as oitivas policiais já seriam mais do que suficientes a comprovar os delitos

imputados ao acusado.
”
(ID.
298844544
– p. 13).

A
prova oral produzida é
consistente de agentes que participaram d
e diferentes etapas da operação –
inteligência, campana e abordagem
–, além dos
depoimentos
terem sido prestados em J
uízo,
sob contraditório
, e a defesa não demonstrou qualquer interesse escuso dos policiais em incriminar falsamente os apelantes.

Frise-se que os depoimentos dos policiais,
prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
quando
coerentes, harmônicos e seguros,
são aptos e idôneos para embasar a condenação.

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.”
(STJ
AREsp
2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Atente-se que, conforme pacificado no Enunciado
Orientativo
n. 8 deste e. Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não
bastasse,
a
apelante
Emilli

Ynara

não apresentou versão minimamente plausível para justificar sua presença no local no momento exato da conferência dos entorpecentes
, sem que houvesse seu envolvimento na ação criminosa
.

Em interrogatório judicial, limitou-se a negar a autoria de forma genérica, alegando que estava dormindo e q
ue só teve ciência da droga na D
elegacia, versão que se mostra absolutamente incompatível com os depoimentos convergentes
dos quatro policiais que a flagraram contando os tabletes com
o corréu
na cozinha
, além de sua confissão em entrevista informal
.

Além de sua versão do fato colidir frontalmente com os depoimentos dos policiais, mostra-se pouco crível que os agentes públicos
tenham lhe
imputado falsamente crime de elevada gravidade.

A mera alegação defensiva de que a condenação
baseou-se
exclusivamente nos depoimentos dos
policiais não basta
para a absolvição, porquanto tais testemunhos, além de idôneos, encontram-se corroborados por elementos objetivos constantes dos autos.

A Defesa não demonstrou qualquer interesse pessoal dos agentes públicos em incriminar falsamente o apelante, nem apontou contradições ou qualquer irregularidade em seus depoimentos que pudessem comprometer sua credibilidade.

Quanto
a
alegação defensiva de
que a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) enfraqueceria a prova do tráfico (art. 33), cumpre destacar que se
tratam
de delitos autônomos com requisitos probatórios distintos.

A absolvição pelo
crime de associação
decorreu da ausência de prova de vínculo estável e permanente para a prática reiterada de tráfico, o que não se confunde com a prática de um ato isolado de tráfico, pl
enamente demonstrado nos autos.

Portanto,
a absolvição pelo art. 35 não gera dúvida razoável quanto à prática do art. 33, pois os elementos probatórios demonstram inequivocamente que
Emilli

Ynara

participou conscientemente do recebimento e conferência de expressiva quantidade de entorpecentes destinados à comercialização, ainda que não se tenha comprovado vínculo associativo estável e permanente.

Ademais, o mero fato de o apelante não ter sido surpreendido no exato momento da suposta mercancia das substâncias entorpecentes não possui o condão de afastar a configuração típica do delito de tráfico ilícito de drogas. Isso porque, para a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, revela-se absolutamente despicienda a prova
flagrancial
da transação comercial, sendo suficiente que o agente
seja colhido no exercício de qualquer das ações nucleares previstas no tipo penal, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar a destinação das substâncias à circulação ilícita.

Cuida-se, em verdade, de tipo penal de natureza mista e alternativa, cuja consumação se perfaz com a prática de quaisquer das condutas nele elencadas, prescindindo-se da demonstração efetiva da venda ou troca da droga.

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 7).

Portanto, o crime de tráfico de drogas é de natureza mista alternativa, consumando-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse contexto, a pretensão defensiva mostra-se inviável, uma vez que as circunstâncias da prisão e as provas orais colhidas são suficientes para embasar a condenação, não res
tando dúvidas do envolvimento da
apelante na prática criminosa.

II – Do tráfico privilegiado e suas consequências:

Ambos os apelantes visam
a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3), argumentando que preenche todos os requisitos legais
.

Por conseguinte, com a diminuição da pena, pleiteiam a alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inicialmente,
impende consignar
que, para a concessão da
minorante
do tráfico privilegiado, é imperiosa a comprovação
cumulativa
de quatro requisitos:
(i) ser o agente primário, (
ii
)
de bons antecedentes,
(
iii
)
não se dedicar às atividades criminosas e
(
iv
)
não integrar organização criminosa.

Portanto, a
ausência de apenas um desses pressupostos é suficiente para afastar a benesse legal.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer
que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do
crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o
tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo §
4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do
réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
benesse.
”

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Convém ressaltar que, embora a jurisprudência vigente

é
no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não seja fundamento bastante para afastar o privilégio, quando aliada a outras circunstâncias concretas do delito, pode evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas. Elementos como a forma de acondicionamento e o
modus operandi
são idôneos para tal conclusão.

A
s circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do
s
apelante
s
são absolutamente incompatíveis com a figura do traficante eventual.
Conquanto ele
s
seja
m

tecnicamente primário
s
, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a sua dedicação a atividades criminosas.

Nota-se que a
dedicação à atividade criminosa exsurge não
da

considerável
quantidade de entorp
ecentes
apreendidos –
aproximadamente 20 tabletes
de maconha, totalizando 16.775,6 kg de massa bruta
–
,
como alega a Defesa,
mas
especialmente
do
modus operandi
empregado, que inclusive conta com envolvimento com facção criminosa de elevada periculosidade.

Segundo os policiais declararam

a droga apreendida teria relação direta com o grupo criminoso autointitulado de “Comando Vermelho”, sendo proveniente de transação operada
pelo então “cabeça
da facção” vulgo “Boquinha”, destacando que a apelante
Emilli

Ynara
era “gerente” da facção, sendo responsável por distribuir a droga na região.

Conforme bem fundamentado pelo juiz de primeiro grau as circunstâncias que permeiam o caso demonstram
“
indubitavelmente a dedicação do réu a atividades criminosas, uma

vez que a facção jamais lhe confiaria tamanha quantia de entorpecentes se não fosse pessoa de
confiança do grupo criminoso”
, de modo que as condutas dos apelantes
“
não co
ndizem com o conceito legal de ‘
pequeno traficante
’
, destinado
à
criminosos
eventuais, ‘
iniciantes
’
no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao

presente diante das provas reunidas nos autos.
”
(ID.
29884454
5 – pp. 24/25 e p. 28).

De fato, as provas produzidas demonstraram
um grau mais elevado na cadeia do tráfico, indicando
que o
s
apelante
s
não era
m
mero
s
“
varejista
s
”
, mas
integravam
estrutura
voltada
para o fornecimento de substâncias ilícitas em maior escala.

Registre-se que o apelante
Jhonathan
, além de ser responsável pelo transporte de expressiva quantidade de droga (quase
17kg
), também
manteve contato dir
eto com a “
gerente
” da facção (
Emilli

Ynara
)
, recebendo instruções específicas sobre o local de retirada
e entrega
da droga,
bem como
participou ativamente da conferência dos tabletes na residência
de
Emilli

Ynara
,
demonstrando integra
ção à estrutura de distribuição,
não se tratando de mero transportador ocasional que desconhecia a dinâmica
daquela estrutura organizacional
.

Ta
is
circunstância
s que permeiam o caso
desnatura
m
a figura do pequeno traficante e aproxima
os apelantes
daquele
s
que faz
em
do crime seu meio de vida
.

Com efeito, não se trata de traficante ocasional, que cede a uma oportunidade isolada, mas de indivíduo
s
que, conforme demonstrado, organiza
m
-se para a prática delitiva, envolvendo planejamento, logística de transporte e
distribuição
de drogas
para
comercialização.

A tese de traficância eventual, protegida pelo legislador ao criar a figura privilegiada, não se amolda ao perfil de quem
manuseia

elevada
quantidade de
droga
e mantém estrutura voltada à entrega
/distribuição
de entorpecentes, inclusive com expectativa de expressivo lucro financeiro com a atividade ilícita.

A respeito do tema em debate, colhe-se precedente desta e. Corte:
“A diversidade e quantidade expressiva de drogas, associadas à forma de atuação do agente, demonstram sua
dedicação
ao
tráfico
, inviabilizando o reconhecimento do
privilégio
.”
(TJMT, RAC
1000708-46.2025.8.11.0108,
Rel. Des.

Orlando d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
17/02/2026
).

Em situação semelhante, segue precedente do TJMT em sintonia com c. STJ:

“
(...)
as circunstâncias fáticas demonstram que ‘demandou considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes’, a caracterizar o profissionalismo na consumação do crime, bem como que ‘não se tratava de traficante ocasional’, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg
no HC nº 755.685/MS - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
, Des. Convocado do TJDF - 26.8.2022).”
(TJMT, AP
1004072-79.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17/12/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o
J
uízo de
origem
agiu com acerto ao afastar a causa de diminuição, pois as provas dos autos demonstram, de forma segura, que o
s
apelante
s
se dedicava
m
a atividades criminosas, faltando, assim, um dos requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

Afastada a incidência do tráfico privilegiado, e mantida
s
a
s
pena
s
definitiva
s
em patamar superior
a
4
(quatro) anos de reclusão –
a saber,
05 anos de reclusão
(
Emilli

Ynara
)

e

05 anos e 10 meses de reclusão
(
Jhonathan
)
–
, mostra-se, por consequência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Da mesma forma, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do mesmo diploma legal, não havendo reparos a serem feitos.

Por todo o exposto
, em
consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026